Tribunal: TJSP
Processo: 1018422-98.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação – Associação de moradores – Julgamento conjunto de ação na qual o autor pretendia a inexigibilidade das taxas associativas e não ser responsabilizado pelo pagamento e ação de cobrança de valores inadimplidos – Improcedência dos pedidos do autor e procedência da ação de cobrança – Inconformismo – Caso peculiar, no qual o apelante se associou e sempre pagou as taxas – Após separação

Ementa:
Apelação – Associação de moradores – Julgamento conjunto de ação na qual o autor pretendia a inexigibilidade das taxas associativas e não ser responsabilizado pelo pagamento e ação de cobrança de valores inadimplidos – Improcedência dos pedidos do autor e procedência da ação de cobrança – Inconformismo – Caso peculiar, no qual o apelante se associou e sempre pagou as taxas – Após separação de fato, em 2016, entende não ser mais exigível a cobrança – Não houve partilha de bens, nem se ultimou o divórcio – Imóvel de propriedade do ex casal – Fato de ter deixado o lar que não faz inexigível a cobrança – Notificação (que não pedia a desassociação, mas sim que a responsabilidade pelo pagamento recaísse somente sobre a ex esposa) que se deu somente em 09/10/2020, com pedido retroativo – Taxas devidas - Responsabilidade dos proprietários - Impossibilidade de discussão acerca da responsabilidade exclusiva da ex esposa ocupante do imóvel nos processos julgados, devendo a questão ser tratada em ação própria - Observância à tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Pedido de inexigibilidade das cobranças posterior ao advento da Lei no 13.465/17 – Sentença mantida – Recurso desprovido